Tribunal: TJSP
Processo: 1003981-69.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Pretensão do embargante de reexaminar as matérias analisadas no aresto questionado – Descabimento – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Pretensão do embargante de reexaminar as matérias analisadas no aresto questionado – Descabimento – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.